Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE. PERÍODO REAJUSTADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o réu, após detido e advertido do crime praticado, continuar a ingerir bebida alcóolica a caminho da delegacia e arremessar a lata de cerveja pela janela do veículo enseja maior reprovabilidade da conduta, na medida em que indica total descaso não só com a legislação penal como também com as autoridades policias presentes à situação, além de oferecer maior risco à comunidade.
2. Mantém-se a valoração negativa dada às consequências do crime quando o acusado, conduzindo seu veículo sob a influência de álcool, colide com outro carro e causa danos no veículo da vítima, ainda não reparados, uma vez que o prejuízo causado extrapola o tipo legal pelo qual restou condenado.
3. Procede-se à readequação da pena de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, para que guarde proporcionalidade com a pena corporal fixada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.